Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-39.2016.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001874-39.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dercimano Dias da Silva (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Reginaldo Bento dos Santos (VÍTIMA), REGINALDO BENTO DOS SANTOS - CPF: 839.923.835-04 (VÍTIMA), DECIRMANO DIAS DA SILVA - CPF: 012.984.801-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. I
RRESIGNAÇÃO DA DEFESA
.
1
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR O DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. TESE DEFENSIVA DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA. 2.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou se defender de mal injusto e grave, atual ou iminente, provocado pela vítima e havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa, sendo necessária a remessa dos autos ao Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, para análise e decisão sobre a tese (art. 5º, XXXVIII, “d”)

2.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora prevista no art. 121, § 2°, II, se houver nos autos indícios suficientes de que o recorrente teria agido por motivo fútil ao supostamente cometer o delito movido por suposta dívida. Tais conclusões, por óbvio, devem ser analisadas pelos membros do Tribunal do Júri, em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o denominado
in dubio pro societate.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Dercimano Dias da Silva
foi pronunciado pelo
MM. Juiz Darwin de Souza Pontes, da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu,
pela prática, em

tese
,

do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil
, art. 121, §2º, II do Código Penal (ID 202668359).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
pleiteando a
absolvição sumária
do recorrente,
ao argumento de que ele agiu
em legítima defesa
e,
subsidiariamente
, pleiteia o
decote da qualificadora
do motivo fútil, alegando que o suposto autor do fato agiu por justa provocação da vítima.

Em
contrarrazões
recursais, o MP se manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, argumentando que o acolhimento ou rejeição, tanto da excludente de ilicitude quanto da qualificadora, devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, já que não há provas de manifesta improcedência nos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa, conforme sumário que segue a transcrição:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio qualificado pelo motivo fútil.
1)
Pretensa absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa própria -
Inadmissibilidade
– Excludente de ilicitude que só pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, hipótese que não é a dos autos – Fase de mero juízo de admissibilidade -Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe - In dubio pro societate. 2) Rogativa pela exclusão da qualificadora do motivo fútil -
Inviabilidade
- Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal 2) – In casu, a qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o réu cometeu o crime em razão de desentendimento em um jogo de sinuca com a vítima -
Pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se que no dia
23.10.2016
, o recorrente
Decirmano Dias da Silva
, por volta das 03h30min,
teria,
mediante motivo fútil
, matado
Reginaldo Bento dos Santos
com o uso de arma branca.

Segundo se extrai dos autos, na data do ocorrido, o suposto autor do fato e a vítima estavam em um evento denominado “Festa de Primavera”, no distrito de Joanesburg, cidade de Poxoréu/MT, quando iniciaram uma discussão acalorada, que evoluiu para luta corporal, momento que a vítima
Reginaldo
teria, com o uso de faca, ferido
Decirmano
na coxa e, continuando a briga, o
recorrente retirou o objeto das mãos da vítima e, com a mesma faca, desferiu 03 golpes em
Reginaldo
.

Após o episódio,
Decirmano

evadiu-se para sua residência, sendo preso na manhã seguinte pela Polícia, que também apreendeu o objeto utilizado para cometer o delito, que se encontrava no local.

É o relato do necessário.

1.

EXCLUDENTE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

Egrégia Câmara:

A defesa
almeja a
absolvição sumária
do
recorrente
pelo reconhecimento
da excludente de ilicitude da legítima defesa

afirmando que
Decirmano

somente praticou o ato em resposta, justa e moderada, ao golpe que a vítima desferiu contra ele anteriormente.

Contudo, razão
não
lhe assiste.

De início, ressalto que, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente é o autor de tal ilícito penal.

Nesse ponto, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária, a tese defensiva não é incontroversa, competindo, assim, ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

Da análise do laudo de necropsia, é possível constatar que o suposto autor do delito desferiu 03 (três) golpes de faca contra a vítima, sendo 02 (dois) deles nas costas de
Reginaldo
, conforme é possível observar no documento de ID 167363169, fls. 89 e 90.

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida, para a formação da culpa, a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais
dúvidas insuperáveis
em relação à
absolvição sumária
, decorrente de
excludente de ilicitude
, devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF.

Transcrevo entendimento desta Câmara:

“Cediço que na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório for incontroverso quanto à ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de teses contrapostas, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.” (N.U 0022608-23.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Além disso, em seu interrogatório, o recorrente
admite ter ingerido bebida alcoólica previamente aos fatos
, que efetuou
luta corporal contra a vítima
antes de desferir os golpes de faca, bem como a
existência

de desentendimentos anteriores
entre ele e
Reginaldo
, em outras ocasiões.

Assim, presente dúvida acerca da ocorrência ou não da referida excludente na hipótese dos autos, exige-se a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença.

2.

QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa pleiteia, subsidiariamente,
a exclusão da qualificadora do motivo fútil
, ao sustentar que a morte da vítima não ocorreu por motivo insignificante ou banal, necessários para caracterizar a qualificadora, prevista no art. 121, § 2°, II.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que a recorrente agiu por motivo fútil, uma vez que na fase judicial, a testemunha
Flávio Bispo
, policial civil, afirmou que na noite do ocorrido delito, procurou ouvir as pessoas que se localizam na festa sobre o que teria ocasionado o cometimento do delito e foi informado que o homicídio ocorreu por causa da existência de suposto dívida entre ambos, decorrente de relação de compra e venda de antena parabólica (ID 202668355).

Ainda, ressalto a divergência no depoimento de
Decirmano
, que afirmou na fase policial que a briga ocorreu por causa de um jogo de sinuca, mas que na fase judicial, relatou que
Reginaldo
o atacou sem nenhum motivo.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia possui, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo nº. 2, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, em respeito ao art. 5°, XXXVIII, “d” da Magna Carta.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024